Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700344-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES BATISTA AGRAVADO: INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA, ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS BRASILIA S/S LTDA, VISAO INSTITUTOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JULIANA ALVES BATISTA em face das decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente no 0722697-49.2021.8.07.0007, que deferiram a indisponibilidade de bens da agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. Pela petição de ID 112117562, o autor traz aos autos informação de dois automóveis e de dois imóveis que afirma ser de titularidade da ré, Juliana Alves Batista, CPF 029.902.561-64, razão pela qual pugna pelo arresto dos referidos bens, mediante bloqueio da matrícula dos imóveis, proibindo a venda a terceiros, e registro da restrição de transferência dos veículos. No tocante ao documento de ID 112117563, entendo que a informação trazida não é suficiente à comprovação da propriedade atual da ré, devendo o autor trazer certidão de ônus atualizada para a análise da pretensão, a qual pode ser extraída no mesmo site de pesquisa. Quanto aos automóveis, ante a possibilidade de verificação da propriedade por ocasião da inclusão da restrição, entendo que deve ser acolhida a pretensão de arresto, que tem por fim assegurar a eficácia de eventual provimento final. Conforme já consignado na decisão de ID 112104395, há verossimilhança das alegações e perigo de demora suficientes ao provimento liminar requerido, tendo em vista que narrada nos autos conduta fraudulenta por parte da ré, que permite concluir pela necessidade de medida antecipada de garantia de eventual sentença condenatória de ressarcimento. Sendo assim, DEFIRO o pedido de arresto dos automóveis Chevrolet Cruze, placa PBA 5062, Renavam 01123318112 e Chevrolet Tracker, placa RER7G56, Renavam 01284081440, devendo a secretaria da Vara de origem realizar a pesquisa perante o sistema RENAJUD e, confirmada a propriedade da ré, JULIANA ALVES BATISTA, CPF no 029.902.561-64, inserir a restrição de transferência para ambos. Quanto ao arresto dos imóveis registrados sob as matrículas 201305 e 198697, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para que traga aos autos certidão de ônus atualizada, a fim de que seja analisada a pretensão. Intime-se o autor para tomar ciência da presente decisão. Concedo à presente decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO. Remetam-se os autos, com urgência, à vara de origem, para que sejam cumpridas as determinações desta decisão, bem como da decisão de ID 112104395. BRASÍLIA - DF, 28 de dezembro de 2021 MARYANNE ABREU Juíza de Direito Substituta em plantão” “Vistos etc. Atendendo à determinação de ID 112124809, o autor trouxe aos autos as certidões de ônus dos imóveis de titularidade da ré, Juliana Alves Batista, CPF 029.902.561-64, e pugna pelo deferimento do bloqueio da matrícula dos imóveis, proibindo a venda a terceiros. Os documentos de ID 112175903 e 112175905 comprovam a propriedade atual da ré JULIANA ALVES BATISTA em relação ao imóveis de matrícula 201305 e 198697. Nesse contexto, considerando a verossimilhança das alegações da parte autora, dando conta de conduta fraudulenta por parte da ré, bem como considerando as decisões que já determinaram a restrição de veículos e bloqueio de contas bancárias da ré, entendo que o pedido de bloqueio dos imóveis deve ser acolhido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do autor para DETERMINAR a indisponibilidade dos imóveis de matrícula 201305 e 198697, de titularidade da ré Juliana Alves Batista, CPF 029.902.561-64, a fim de impedir eventual alienação dos bens. Intimem-se. Concedo à presente decisão força de ofício e de MANDADO DE INTIMAÇÃO. Remetam-se os autos, com urgência, à vara de origem, para que sejam cumpridas as determinações desta decisão, bem como das decisões de IDs 112104395 e 112124809. CHRISTIANE NASCIMENTO RIBEIRO CARDOSO CAMPOS Juíza de Direito Substituta (em plantão) Documento datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital. Narra que se trata de pedido de tutela cautelar antecedente promovida pelas agravadas em face da agravante e do Banco do Brasil em que restou deferida a indisponibilidade de bens da agravante, constituído de dois imóveis e dois veículos, por supostas transferências fraudulentas. Assevera que embora a petição inicial de tutela cautelar em caráter antecedente seja simples, deve preencher requisitos do art. 319, do CPC, pois inaugurará a relação processual, caso contrário deve ser considerada inepta. Afirma que a demanda possui duas rés, ou seja, a agravante e o Banco do Brasil, entretanto, as “agravadas deixarem de promover o pedido de citação na inicial quanto ao Banco do Brasil, também se encontram ausentes o pedido e a causa de pedir quanto ao mesmo, recaindo as consequências judiciais apenas em desfavor da parte Agravante, que teve todo seu patrimônio indisponível, em razão da r. Decisão agravada.” Pelo que entende “evidente o prejuízo a parte Ré, acarretado pela inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que a petição é inepta quando de faltar pedido ou causa de pedir, que deve ser indeferida, conforme dispõe o art. 485, inciso I, do mesmo dispositivo legal.” Sustenta que “o “fumus boni iuris” se faz presente nos elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, os quais demonstram todo suporte probatório necessário para a concessão da medida (...), o “periculum in mora” também se encontra presente, uma vez que a parte Agravante se encontra desempregada, e com todo seu patrimônio restringido, não possuindo o mínimo para sua sobrevivência.” Requer “o recebimento in limine da Antecipação dos Efeitos da Tutela do presente recurso, para determinar a imediata desconstituição da indisponibilidade de todos bons restringidos pela r. Decisão agravada, até a decisão de mérito do presente Recurso de Agravo, quando se espera provido, para indeferir a peça inicial, nos termos do art. 330, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 485, inciso I, do mesmo dispositivo legal;” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo realizado (Id 31854980 e 31854981). A decisão do MM Juízo de origem foi cautelosa ao exigir a apresentação da certidão de ônus reais do imóvel. As alegações do agravante são insuficientes para infirmar a verossimilhança do direito vindicado. A r. decisão recorrida não merece qualquer correção, sob o enfoque processual, pelo menos nesta primeira análise. Diante do exposto, indefiro a LIMINAR de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de janeiro de 2022